Tribunal: TJMT
Processo: 0015800-83.2017.8.11.0004
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015800-83.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLINICA TERAPEUTICA DE BARRA DO GARCAS LTDA - ME - CNPJ: 26.063.384/0001-85 (APELANTE), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), MAURICIO SILVEIRA JUNIOR - CPF: 050.835.621-03 (ADVOGADO), LUCAS DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 011.633.005-86 (ADVOGADO), CARLOS LEANDRO LEAO DIAS - CPF: 038.416.881-79 (AGRAVANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ELIETE APARECIDA ARAUJO DO COUTO - CPF: 834.147.621-53 (AGRAVANTE), SIMONE DO ROSARIO LEAO FELIPE - CPF: 819.966.321-91 (APELANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), KLINGER FELIPE DA SILVA - CPF: 897.574.081-15 (APELANTE), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA - CPF: 861.360.541-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLINICA TERAPEUTICA DE BARRA DO GARCAS LTDA - ME - CNPJ: 26.063.384/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE DO ROSARIO LEAO FELIPE - CPF: 819.966.321-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KLINGER FELIPE DA SILVA - CPF: 897.574.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CLÍNICA TERAPÊUTICA. IRREGULARIDADES SANITÁRIAS. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação interpostos pelos réus contra sentença que, em sede de ação civil pública, julgou procedentes os pedidos para declarar a interdição definitiva de clínica terapêutica, impor obrigação de não fazer e condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

II. Questão em discussão:

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se os sócios administradores são partes legítimas para responder à ação civil pública sem instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela impossibilidade de contato pessoal entre a Defensoria Pública e o assistido; (iii) saber se as irregularidades constatadas na clínica terapêutica configuram dano moral coletivo; (iv) saber se a responsabilidade do sócio retirante pode ser limitada ao valor de suas cotas sociais; e (v) saber se a obrigação de não fazer pode ser imposta sem prazo determinado.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade civil direta do sócio administrador por ato ilícito próprio (CC, art. 942) dispensa a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, arts. 133 a 137), pois o sócio é demandado em nome próprio por conduta que lhe é pessoalmente imputável.

4. O sócio retirante responde solidariamente pelas obrigações que tinha como sócio pelo prazo de dois anos após a averbação da modificação do contrato social (CC, art. 1.003, parágrafo único). A ação civil pública foi ajuizada dentro do referido biênio.

5. O sócio que atuava efetivamente na administração do estabelecimento antes mesmo da formalização de sua entrada no quadro societário ostenta legitimidade passiva, porquanto sua responsabilidade decorre de conduta pessoal.

6. Não há cerceamento de defesa quando a própria Defensoria Pública requereu o julgamento antecipado do mérito, e a impossibilidade de contato pessoal com o assistido decorre de circunstância atribuível ao próprio réu.

7. O dano moral coletivo prescinde de comprovação de dor ou sofrimento individualizado, configurando-se quando a conduta antijurídica atinge valores fundamentais da coletividade de forma intolerável. A clínica operava com alvará vencido, sem plano terapêutico individualizado, com equipe técnica desqualificada e sem condições mínimas de segurança, expondo pessoas em situação de vulnerabilidade a riscos concretos à saúde e à vida.

8. O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) situa-se no patamar mínimo observado em precedentes de tribunais estaduais para casos similares, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9. A limitação da responsabilidade ao valor das cotas sociais aplica-se às obrigações societárias, não à responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito solidário (CC, art. 942).

10. A vedação constitucional de penas de caráter perpétuo (CF, art. 5o, XLVII, “b”) aplica-se ao direito penal, não às medidas civis de proteção. A tutela inibitória (CPC, art. 497) pode ser imposta sem prazo determinado quando necessária à prevenção de dano continuado.

11. Os honorários advocatícios fixados em favor do Ministério Público devem ser excluídos de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública (CF, art. 128, § 5o, II, “a”).

IV. Dispositivo e tese:

12. Recursos não providos. Determinada, de ofício, a exclusão dos honorários de sucumbência fixados em favor do Ministério Público.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil direta do sócio administrador por ato ilícito próprio dispensa a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto fundada em conduta pessoalmente imputável ao sócio, e não em extensão patrimonial das obrigações da pessoa jurídica. 2. O dano moral coletivo configura-se quando a conduta antijurídica atinge valores fundamentais da coletividade de forma intolerável, prescindindo de comprovação de dor ou sofrimento individualizado. 3. A responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito é solidária e não se limita ao valor das cotas sociais do sócio retirante. 4. A tutela inibitória pode ser imposta sem prazo determinado quando necessária à prevenção de dano continuado, sem que isso configure pena de caráter perpétuo vedada pela Constituição Federal.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XLVII, “b”, e 128, § 5o, II, “a”; CC, arts. 942 e 1.003, parágrafo único; CPC, arts. 133 a 137 e 497.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.146.939/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.2.2025; STJ, REsp 1.539.056/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 6.4.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.413.621/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.5.2020; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011; TJMG, remessa necessária 1.0000.23.085616-3/001, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, 6a Câmara Cível, j. 3.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
E
LIETE APARECIDA ARAÚJO DO COUTO
e por C
ARLOS LEANDRO LEÃO DIAS
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença (Id. 330248883) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 0015800-83.2017.8.11.0004, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da
CLÍNICA TERAPÊUTICA DE BARRA DO GARÇAS LTDA. e OUTROS
, julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a interdição definitiva da clínica terapêutica; (
ii
) impor obrigação de não fazer, vedando aos réus a reabertura de estabelecimento congênere; e (
iii
) condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais coletivos.

E condenou os réus KLINGER FELIPE DA SILVA, SIMONE DO ROSÁRIO LEÃO FELIPE e ELIETE APARECIDA ARAÚJO DO COUTO ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante ELIETE APARECIDA ARAÚJO DO COUTO (Id. 330248885)
sustenta, em síntese, que: (i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, porquanto não era sócia formalmente à época dos fatos; e (
ii
) não restou configurado o dano moral coletivo.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento da preliminar suscitada. Subsidiariamente, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos em relação a si.

O apelante CARLOS LEANDRO LEÃO DIAS (Id. 330248889)
alega, em síntese, que: (i) é parte ilegítima, uma vez que as condutas da pessoa jurídica não se estendem automaticamente ao sócio, tendo o Ministério Público deixado de instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (
ii
) a inclusão dos sócios na ação civil pública sem o referido incidente constitui nulidade absoluta; (
iii
) não restou configurado o dano moral coletivo, ante a fragilidade do conjunto probatório; (
iv
) houve cerceamento de defesa, uma vez que a Defensoria Pública não logrou contato pessoal com o apelante para viabilizar a produção de provas; (v) subsidiariamente, requer a limitação da condenação ao valor de suas cotas sociais; e (vi) requer a fixação de prazo determinado para a obrigação de não fazer, afastando-se a perpetuidade, que equivaleria a pena vedada pela Constituição Federal.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso nos termos acima delineados.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 330248892, pleiteando a manutenção integral da sentença.

Os réus KLINGER FELIPE DA SILVA, SIMONE DO ROSÁRIO LEÃO FELIPE e CLÍNICA TERAPÊUTICA DE BARRA DO GARÇAS LTDA. não interpuseram recurso, tendo a sentença transitado em julgado em relação a eles.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 344648885, manifestando-se pelo não provimento de ambos os recursos.

Quanto à admissibilidade recursal, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante ELIETE APARECIDA ARAÚJO DO COUTO, nos termos da decisão monocrática de Id. 348454393, tendo a apelante efetuado o recolhimento do preparo recursal (Id. 349663373).

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal gravita, em sede preliminar, em torno da legitimidade passiva dos apelantes e da alegada nulidade por ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Pois bem.

Ambos os apelantes sustentam ilegitimidade passiva para figurar na presente ação civil pública. O apelante
Carlos Leandro Leão Dias
alega que as condutas da pessoa jurídica não se estendem automaticamente ao sócio e que o Ministério Público deveria ter instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cuja ausência configuraria nulidade absoluta. A apelante
Eliete Aparecida Araújo do Couto
, por sua vez, alega que não era formalmente sócia da clínica à época dos fatos.

Cumpre distinguir duas situações jurídicas substancialmente diversas: a desconsideração da personalidade jurídica, que visa estender ao sócio obrigações originariamente da pessoa jurídica, mediante a comprovação de abuso da personalidade caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil), hipótese que efetivamente exige a instauração do incidente próprio previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil; e a responsabilidade civil direta do sócio administrador por ato ilícito próprio (art. 942 do Código Civil), que dispensa qualquer incidente de desconsideração, porquanto o sócio é demandado em nome próprio, por conduta que lhe é pessoalmente imputável.

No caso, o Ministério Público demandou os sócios-administradores desde a petição inicial como corresponsáveis diretos pelas irregularidades verificadas na clínica terapêutica, e não por meio de extensão patrimonial decorrente da desconsideração da personalidade jurídica. Os réus (pessoas naturais) foram indicados como responsáveis pela administração do estabelecimento que operava em condições irregulares, com alvará vencido, sem plano terapêutico individualizado e com equipe técnica desqualificada, em cujas dependências um paciente veio a óbito.

Trata-se, portanto, de responsabilidade pessoal por ato ilícito, solidária nos termos do art. 942 do Código Civil, que independe de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Ademais, quanto ao apelante
Carlos Leandro Leão Dias
, conquanto tenha transferido suas cotas sociais em 6 de novembro de 2017, com registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 13 de novembro de 2017 (Id. 111700860 – págs. 14/17), era sócio administrador à data do homicídio do paciente Cláudio Sérgio Andrade Lima, ocorrido em fevereiro de 2017 (Id. 111700856 – págs. 62/65), e da vistoria técnica realizada em 28 de julho de 2017 (Id. 111700858 – págs. 87/92).

Aplicam-se, ademais, os termos do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, segundo o qual o sócio retirante responde solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, pelo prazo de 2 (dois) anos após a averbação da modificação do contrato social. A ação civil pública foi ajuizada ainda no ano de 2017, dentro do referido biênio.

Quanto à apelante Eliete Aparecida Araújo do Couto, verifica-se que esta foi admitida formalmente no quadro societário em 21 de junho de 2017, com registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 28 de junho de 2017 (Id. 111700860 – págs. 9/11), e que a vistoria realizada por servidores do Centro de Atenção Psicossocial “CAPS AD II”, que constatou as irregularidades sanitárias, foi efetuada em 28 de julho de 2017 (Id. 111700858 – págs. 87/92), quando a apelante já figurava como sócia.

Além disso, conforme anotado pelo d. Juízo
a quo
, “
restou demonstrado que a requerida Eliete Aparecida Araújo do Couto, embora não constasse formalmente do quadro societário da clínica, atuava efetivamente na administração do estabelecimento, participando das decisões e da gestão cotidiana das atividades
” (Id. 330248883 – pág. 6).

Em outras palavras, a apelante já atuava na administração da clínica antes mesmo da formalização de sua entrada no quadro societário.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por ambos os apelantes, bem como a alegação de nulidade por ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

V O T O – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

No que concerne ao cerceamento de defesa, o apelante Carlos Leandro Leão Dias sustenta que a impossibilidade de contato pessoal pela Defensoria Pública configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa.

Cumpre registrar que a sentença originária foi anulada por esta e. Corte justamente para assegurar a intimação pessoal da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para que se manifestasse sobre o interesse na produção de outras provas (v. acórdão de lavra do i. Relator, Des. Edson Dias Reis – Juiz Convocado, Id. 190103697), o que efetivamente ocorreu quando os autos retornaram ao juízo de origem, conforme despacho proferido pelo d. Juízo
a quo
no Id. 330248871.

Conforme demonstram os autos de origem, a própria Defensoria Pública e o Ministério Público requereram o julgamento antecipado do mérito (Ids. 330248881 e 330248882).

Por outro lado, a eventual impossibilidade de contato pessoal com o assistido decorre de circunstância atribuível exclusivamente ao próprio réu, não constituindo falha processual imputável ao Judiciário. O direito de defesa foi amplamente garantido pela atuação do Defensor Público, que exerceu a representação processual em todas as fases do processo, inclusive com a interposição do presente recurso de apelação.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ELIETE APARECIDA ARAÚJO DO COUTO
e por
CARLOS LEANDRO LEÃO

DIAS
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença (Id. 330248883) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 0015800-83.2017.8.11.0004, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da
CLÍNICA TERAPÊUTICA DE BARRA DO GARÇAS LTDA
.
e

OUTROS
, julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a interdição definitiva da clínica terapêutica; (ii) impor obrigação de não fazer, vedando aos réus a reabertura de estabelecimento congênere; e (iii) condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais coletivos.

De início, registro que os recursos serão analisados conjuntamente, para evitar repetições desnecessárias.

A controvérsia cinge-se à configuração do dano moral coletivo, à proporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), à alegada limitação da responsabilidade ao valor das cotas sociais e à obrigação de não fazer imposta sem prazo determinado.

Pois bem.

O dano moral coletivo, na dicção da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, prescinde de comprovação de dor ou sofrimento individualizado, configurando-se quando a conduta antijurídica atinge valores fundamentais da coletividade de forma intolerável.

“
O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade como realidade massificada, que a cada dia reclama mais soluções jurídicas para sua proteção. Isso não importa exigir da coletividade ‘dor, repulsa, indignação tal qual fosse um indivíduo isolado, pois a avaliação que se faz é simplesmente objetiva, e não personalizada, tal qual no manuseio judicial da boa-fé objetiva. Na noção inclui-se tanto o dano moral coletivo indivisível (por ofensa a interesses difusos e coletivos de uma comunidade) como o divisível (por afronta a interesses individuais homogêneos)’ (REsp n. 1.574.350/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 6/3/2019). Nesse sentido também o precedente desta Segunda Turma: REsp n. 1.057.274, Segunda Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, Dje 26/2/2010.
” (STJ, AgInt no AREsp 1.413.621/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6.5.2020, publicado no DJe em 11.5.2020).

Não se trata, portanto, de somatório de lesões individuais, mas de ofensa a direitos transindividuais que repercutem negativamente sobre o patrimônio imaterial da comunidade, impondo-se a reparação a título de sanção civil com caráter preventivo e pedagógico.

In casu
, a Clínica Terapêutica de Barra do Garças Ltda. operava como estabelecimento de internação para tratamento de “dependência química”, atividade que, por sua natureza, envolve pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, cuja dignidade e integridade física dependem diretamente da adequação das condições do estabelecimento.

A vistoria realizada, em 28 de julho de 2017, por servidores do Centro de Atenção Psicossocial “CAPS AD II”, constatou irregularidades de significativa gravidade:

“
Foi constatado, no momento da visita técnica, que a CTBG está com o alvará de funcionamento vencido e não será renovado, pois os proprietários darão baixa no CNPJ, e será aberta nova firma.

[...]

O coordenador e coordenador disciplinar não disponibilizaram a equipe técnica do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS AD II o Plano de Trabalho, Projeto Terapêutico, Organograma, Regimento Interno, não ficando claro sobre a existência destes documentos.

[...]

Não possui inscrição em nenhum conselho municipal de Barra do Garças/MT, segundo os dados coletados, pois o coordenador/proprietário não apresentou nenhum documento referente ao funcionamento da CTBG.

[...]

Nos informes da clínica terapêutica consta que o tratamento é para dependentes de álcool e outras drogas. Porém, as profissionais que realizaram visita técnica constataram que há clientes na CTBG com sinais de transtornos mentais além da dependência de álcool e outras drogas, sendo necessário realização de avaliação pela equipe técnica para verificar a patologia primária e se a morbidade é primária ou secundária.

[...]

Não foi apresentado as profissionais que realizaram a visita técnica um Projeto Terapêutico Singular (PTS) que atenda as singularidades/particularidades de cada cliente. Mas sim um único Projeto Terapêutico Individual padronizado a todos os inseridos na CTBG.

[...]

No momento da visita técnica, o psicólogo estava atendendo um paciente com a porta e janela da sala abertas, não havendo privacidade do cliente.

[...]

O tratamento em regimento de internação não está estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais dependentes de álcool e outras drogas, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais e de lazer na sua totalidade, somente de forma parcial.
” (Id. 111700858 – págs. 88/92)

Some-se a isso o fato de que, em 27 de fevereiro de 2017, o paciente Cláudio Sérgio Andrade Lima veio a óbito nas proximidades da clínica (Id. 111700856 – págs. 33 e 62/65), circunstância que evidencia o grau de descontrole e precariedade das condições do estabelecimento.

O conjunto probatório revela, com clareza, que a clínica operava sem as mínimas condições de segurança e dignidade para os pacientes internados, expondo pessoas em situação de vulnerabilidade a riscos concretos à saúde e à vida.

A conduta dos administradores ultrapassou, com larga margem, o limiar de intolerabilidade exigido para a configuração do dano moral coletivo: não se trata de irregularidade meramente formal ou burocrática, mas de violação substantiva aos direitos fundamentais à saúde (art. 196 da Constituição Federal) e à dignidade humana de uma coletividade especialmente desprotegida.

Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em caso similar envolvendo ação civil pública contra clínica terapêutica por irregularidades no funcionamento e violação de direitos humanos na prestação de serviços aos pacientes, manteve a sentença de procedência:

“
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CLÍNICA TERAPÊUTICA DESATIVADA - IRREGULARIDADES CONSTATADAS - PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - SENTENÇA MANTIDA.

- O poder constituinte originário, no art. 5o, caput, da Constituição da República de 1988, estabeleceu o direito à vida como um valor supremo no ordenamento jurídico.

- Demonstradas irregularidades no funcionamento, bem como violação de direitos humanos na prestação de serviços aos pacientes de clínica terapêutica, afigura-se inviável o seu funcionamento.

- O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que, em face do princípio da supremacia da Constituição, é lícito ao Judiciário adotar medidas destinadas a tornar efetiva a implantação de políticas públicas, quando caracterizada a omissão estatal.

- Considerada a natureza do direito assegurado, evidencia-se a necessidade de se garantir o cumprimento da obrigação imposta na sentença, mediante a fixação de multa diária.
” (TJ-MG, remessa necessária 1.0000.23.085616-3/001, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, 6a Câmara Cível, julgado em 3.10.2023).

Dessa forma, a configuração do dano moral coletivo é medida que se impõe, sendo irrelevante a alegação de que os depoimentos de pacientes em abstinência seriam pouco confiáveis, pois a prova das irregularidades não repousa exclusivamente nos relatos destes, mas em um conjunto de provas documentais robusto.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, é possível a adoção do método bifásico, já adotado há muito pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, publicado no DJe em 21.9.2011).

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo: “
Suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível o emprego do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo a fim de garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso
” (STJ, REsp 1.539.056/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6.4.2021, publicado no DJe em 18.5.2021).

Os ee. Tribunais de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo decorrente de irregularidades de clínicas terapêuticas contra pessoas vulneráveis, têm arbitrado o valor da indenização
no patamar mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e máximo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
, conforme os seguintes precedentes: TJ-SP, apelação cível 1500064-37.2023.8.26.0516, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, julgado em 6.3.2025; TJ-SP, apelação cível 1000075-12.2018.8.26.0642, Rel. Desa. Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a Câmara de Direito Público, julgado em 31.8.2021; TJ-MG, apelação cível 0088610-74.2010.8.13.0512, Rel. Des. Renato Dresch, 7a Câmara Cível, julgado em 19.8.2025.

Assim, diante do caso concreto, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a gravidade das irregularidades constatadas, o
valor fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais)
cumpre adequadamente as funções próprias da responsabilidade civil por dano moral coletivo, sem descurar da capacidade econômica dos réus e da extensão do dano causado à coletividade.

No que tange ao pedido subsidiário do apelante
Carlos Leandro Leão Dias
para limitação da condenação ao valor de suas cotas sociais, cumpre registrar que a responsabilidade dos réus decorre de ato ilícito, sendo solidária nos termos do art. 942 do Código Civil, e não se confunde com a responsabilidade limitada ao capital social própria das relações contratuais.

A limitação prevista no art. 1.003 do Código Civil refere-se às obrigações societárias, não à responsabilidade civil extracontratual por dano moral coletivo decorrente de ato ilícito.

Quanto à obrigação de não fazer imposta sem prazo determinado, o apelante
Carlos Leandro Leão Dias
sustenta que a proibição perpétua equivaleria a pena vedada pelo art. 5o, XLVII, “b”, da Constituição Federal. Contudo, a vedação constitucional de penas de caráter perpétuo aplica-se ao direito penal, não às medidas civis de proteção. A tutela inibitória, prevista no art. 497 do Código de Processo Civil, tem por finalidade inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, podendo ser imposta sem prazo determinado quando necessária à prevenção de dano continuado.

No caso, os réus em nenhum momento demonstraram capacidade ou intenção de sanar as irregularidades que motivaram a interdição da clínica, o que justifica a manutenção da obrigação de não fazer, como medida de proteção à coletividade.

Por fim, verifico a existência de questão de ordem pública a ser sanada, consistente na vedação de arbitramento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público (art. 128, § 5o, II, “a”, da CF), que pode ser revista a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

“
A jurisprudência do STJ é ‘no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure

reformatio in pejus’.
” (STJ, AgInt no REsp 2.146.939/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.2.2025, publicado no DJEN em 27.2.2025).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão do equívoco da sentença e por se tratar de matéria de ordem pública,
DETERMINO
a exclusão dos honorários de sucumbência fixados em favor do Ministério Público, ante a vedação prevista no art. 128, § 5o, II, “a”, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026